Tribunal: TCU
Processo: 020.456/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de diversas irregularidades em ações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de indícios de irregularidades que teriam ocorrido nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Orlando Santos Diniz e Júlio César Gomes Pedro quanto à celebração de contrato de comodato do 11o andar do imóvel situado à Rua Marquês de Abrantes 99; 9.2. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária dos atuais gestores por possíveis prejuízos que sua omissão possa causar aos cofres da entidade, como disciplina o art. 8o da Lei 8.443/1992, para regularizar a situação relativa aos repasses em duplicidade à Fecomércio/RJ, a título de contribuição compulsória, no valor total apurado de R$ 21.595.545,08, consoante registrado na proposta contida no item 1 da conclusão do relatório final da Comissão de Inquérito Administrativo constituída pela Portaria Pres Senac 96/2018, informando a este Tribunal as medidas adotadas; 9.3. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que monitore, com base no art. 243 do RI/TCU, o cumprimento da determinação constante do item 9.2; 9.4. dar ciência da decisão que vier a ser proferida às administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro e à Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.